Tribunal: TJES
Processo: 0029812-36.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029812-36.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADRIANA DE OLIVEIRA MATOSO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DE CAPACIDADE. PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O bem jurídico no qual se centra a atenção do regime reparatório dos acidentes e doenças ocupacionais não é tanto a integridade física ou funcional, mas a integridade produtiva, isto e, o indivíduo enquanto portador de uma potencialidade de trabalho.

2. Não havendo nos autos provas robustas o suficiente a permitir dissentir da conclusão do perito em seu laudo técnico, no sentido de que inexiste incapacidade ou diminuição de capacidade para as atividades então exercidas e/ou antes exercidas, não há margem à concessão de Auxílio-Acidente.

3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029812-36.2011.8.08.0024

APELANTE: ADRIANA DE OLIVEIRA MATOSO

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

JUÍZA DE DIREITO: DRª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ADRIANA DE OLIVEIRA MATOSO
em razão da sentença que julgou improcedente seu pleito inicial, em que visava junto ao
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
ao pagamento de auxílio-doença acidentário.

O Recorrente sustentou, em suma, ter direito ao recebimento de auxílio-acidente, dizendo que sua lesão decorre de acidente de trabalho. Afirma que há confusão quanto a afirmação da perícia sobre sua aptidão para exercer sua atividade habitual de “caixa de casa lotérica” e a atividade exercida no momento da perícia, que era “vendedora autônoma e babá”. Assim alega haver redução de sua capacidade laboral oriunda das sequelas de acidente de qualquer natureza, a fazer jus ao auxílio-acidentário, não estando apta à atividade habitualmente exercida. Adiciona que o juízo de incapacidade pode ser determinado pelas regras de experiência do magistrado, já que constada a patologia em membro superior direito.

Pois bem.

A pretensão autoral cinge-se ao reconhecimento de que o acidente havido enquanto no exercício de seu labor, lhe impõe redução da capacidade laboral a fazer jus ao auxílio-acidente.

Alega a Autora que ao tempo do manejo da ação exercia a atividade de “caixa de casa lotérica”, tempo em que diagnosticada com tendinopatia em seu membro superior direito, recebendo auxílio doença acidentário no período de 01/04/2008 a 15/12/2008. Afirma que após cumprir o período de estabilidade acidentário foi demitida, e em razão da de não reunir condições físicas de exercer sua atividade habitual requereu junto ao INSS auxílio-acidente, o que lhe for negado, pedido novamente negado em sede de reconsideração, após submissão a perícia, uma vez não constata a incapacidade para o trabalho ou para atividade habitualmente exercida.

A sentença recorrida negou o pedido Autoral ao argumento de que “(...)
o laudo pericial é conclusivo em relação ao quadro clínico da autora, isto é, que
a mesma é
portadora de lesão em ombro direito, co
m
nexo co
m
o traba
l
ho,
contudo, que por ocasião do
exa
m
e cl
í
nico pericial encontrava-se apta para o labor, inclusive o seu labor original de operadora de
caixa, se
m
sinal de incapacidade para o traba
l
ho
.” E mais “(...)
no que concerne
a incapacidade laborativa em razão da lesão no ombro direito,
o perito foi taxativo ao n
ã
o estabelecê-
l
a
no exame c
lí
nico pericial, posto que
a autora encontrava-se apta para o labor
, inclusive para o seu labor
o
riginário de operadora de caixa,
se
m
sina
l
de incapacidade
.
”

(fl. 268)

Pois bem.

A análise detida do laudo pericial revela não haver elementos a impor dissenso em relação às afirmações do Juízo
a quo
na sentença recorrida.

Sobre acidente de trabalho, os artigos 19 e 20 da Lei n° 8.213/1991 esclarecem que acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, podendo verificar-se sob a forma de doença profissional (produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social) ou do trabalho (adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da mesma relação),
situação não verificada
in casu
.

Sobre o benefício do auxílio-acidente, o artigo 86 da Lei n° 8.213/91 dispõe que este será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem
sequelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Assim sendo, deixou claro o
experto
ao responder os seguintes quesitos complementares do INSS (fl. 49):

1 - A doença/lesão de que padece o requerente
é incapacitante
?

R: Atualmente não.
(fl. 70)

Em resposta aos quesitos da própria Autora (fl. 77) deixou assente o perito:

1 - A lesão apresentada pela pericianda, pode também ser descrita como sendo por
“esforço repetitivo”

diante dos documentos médicos juntados aos autos de fls. 22, 23, 24, 25, 32, 33 e 34?

R: Não
(fl. 82)

2 - A pericianda está apta a exercer as atividades
anteriormente exercidas de operador de
caixa
?

R: Sim, no momento do exame pericial estava apta.
(fl. 82)

3 - A pericianda estando apta a exercer a função de operador de caixa, diante da lesão de ombro constatada,
teria redu
ção
da sua capacidade laborativa para aquela funç
ão
? Ou ate mesmo para exercer a funç
ã
o de caixa, teria que empreender ma
i
or esforço para
exercê-
l
a?

R: No momento do exame pericial esta pata e não teve reduzida sua capacidade; Não. (fl. 82)

No mesmo sentido, em resposta a quesitos do MPES (fls. 57 e 79), afirmou o
expert
:

1 - Essas sequelas (doença ou lesão) ensejam incapacidade total para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta o sustento (art. 42, da Lei 8.213/91) ou em razão da sequela
teve apenas reduzida a sua capacidade para o exerc
í
cio das atividades
de trabalho antes desenvolvidas
(art. 86, da Lei 8.213/91)?

R:
Atualmente não apresenta incapacidade.
(fl. 70)

2 - Considerando que a autora trabalhava como operadora de caixa quando

apresentou a lesão de ombro que a incapacitou temporariamente,
se a autora est
á
capacitada, atualmente, para
o
exerc
í
cio de suas atividades laborais anteriormente
desempenhadas, ou seja, operadora de caixa, sem preju
í
zo
à
sua sa
ú
de?

R:
No momento do exame pericial esta apta.
(fl. 82)

3 - Caso não esteja capacitada para aquelas funções atualmente, considerando que o perito afirma que a autora ainda está em tratamento (quesito 4 do MP), se depois de concluído o tratamento a autora poderá, sem qualquer prejuízo à sua saúde, retornar às mesmas atividades que desempenhava como operadora de caixa?

R: No momento do exame pericial esta apta.
(fl. 82)

Por fim, tomo como uma síntese do caso da Autora o que afirmou o perito em novos quesitos complementares (fls. 84/87):

“A lesão apresentada pela periciada, como já relatado na Perícia, é uma lesão em ombro por processo inflamatório, não entendendo que esta possa ser escalonada em mínima, media e máxima.
Porém, como demonstrado na Perícia, no exame físico do ombro, onde
se apresentou sem
limitação
de movimentos, sem atrofia ou assimetria
. E como na época da Perícia
se encontrava apta, trabalhando e sem incapacidade
, concluo se tratar de u
m

processo inflamatório leve não incapacitante
, no
momento da Perícia.
” (fl. 241)

Portanto, a perícia não deixa dúvidas quanto a ausência de incapacidade e redução da capacidade laboral da Autora, nem mesmo para a específica atividade então exercida de caixa de lotérica.

É válido lembrar, como muito bem o fez a Magistrada
a quo
, que “
o bem jurídico no qual se centra a atenção do regime reparatório dos acidentes e doenças ocupacionais não é tanto a integridade física ou funcional, mas a integridade produtiva, isto e, o indivíduo enquanto portador de uma potencialidade de trabalho
.” (fl. 268)

Veja-se que, não há, portanto, a arguida confusão quanto a afirmação do
experto
sobre sua aptidão para exercer sua atividade habitual no momento da perícia, sendo claro o perito ao dizer
não haver incapacidade
para a função então exercida (vendedora e babá) e mesmo para a função antes exercida (caixa lotérico), como restou expresso dos quesitos do MPES acima descritos.

Não há, também, que se falar em uma presunção de incapacidade por regras de experiência, se da perícia médica resta taxativa a conclusão de ausência de incapacidade, inexistindo elementos mínimos a permitir conclusão em sentido contrário.

De consequência, impõe-se reconhecer o acerto da sentença recorrida ao negar o pleito Autoral, porquanto segundo o laudo pericial judicial, feito por médico especialista, não faz jus a requerente ao auxílio-acidentário.

Diante de toda essa realidade,
conheço
mas NEGO PROVIMENTO ao presente recurso,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É com voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Analisando os autos constatei que o provimento de primeiro grau impugnado no recurso principal foi por mim proferido enquanto titular da Vara originária, motivo pelo qual
AVERBO
o meu
IMPEDIMENTO
para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.